Tribunal: TJDFT
Processo: 0744968-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. EXCESSO DE PENHORA. NÃO DEMONSTRADO. MULTIPLICIDADE DE CREDORES. PREFERÊNCIAS LEGAIS. AVALIAÇÃO. ATO POSTERIOR.

1. Mostra-se manifestamente improcedente e protelatório o agravo interno que se limita a alegar ausência de fundamentação de decisão monocrática que, à toda evidência, discorreu expressamente sobre a ausência dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, mormente quando sopesado se tratar de juízo estritamente prelibatório, condizente com aquela fase processual.

2. Em que pese ter sido determinada a penhora de cinco (5) bens imóveis, de valor consideravelmente superior ao da dívida exequenda, não está caracterizado o alegado excesso, haja vista o registro anterior de inúmeras constrições sobre os mesmos bens, por juízos diversos, inclusive para garantia de créditos preferenciais.

3. Não contribuindo o devedor para esclarecer o real montante de seus passivos e ativos, merece ser mantida a penhora múltipla até que o produto de alguma das expropriações venha a saldar a dívida exequenda.

4. Sendo a avaliação ato logicamente posterior ao registro da penhora, e tratando-se de loteamento cuja avaliação mostra-se complexa, não é razoável condicionar o deferimento e registro da penhora de alguns dos imóveis à conclusão da avaliação de um ou outro deles, sob pena de risco de preterição do exequente na ordem de pagamento, uma vez que se iniciem as expropriações.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. Agravo de instrumento não provido.